Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DECRETO CONDENATÓRIO. CORREIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. AFERIÇÃO. PENA-BASE. RECRUDESCIMENTO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DAS VETORIAIS. REGULARIDADE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. EXASPERAÇÃO DA PENA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO). CORREIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA. REGIME FECHADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Aferido que as provas constantes dos autos se apresentam claras e suficientes a demonstrar a efetiva participação do acusado na empreitada criminosa, conforme demonstrado pelas circunstâncias fáticas materializadas nos autos e comprovado pelo respectivo ato de Reconhecimento Pessoal regularmente ultimado, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inc. VII), devendo ser mantido o provimento condenatório.
4. Ostentando condenações anteriores transitadas em julgado, aptas a macular negativamente os antecedentes penais do agente, acertada se mostra a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento da circunstância judicial desfavorável e negativa, que obsta a fixação da reprimenda no patamar mínimo.
5. Na fase intermediária da dosimetria de pena, mostra-se escorreita a compensação integral das vetoriais relativas à atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes.
6. O reconhecimento da causa de aumento de pena, na terceira fase de dosimetria da pena, referente ao concurso de agentes no crime de roubo, autoriza, à luz das particularidades do caso, a majoração da reprimenda na fração legal mínima de 1/3 (um terço).
7. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se ausentes as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
8. Recurso conhecido e não provido.